Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-50.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006075-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SABRINA DE CASSIA LEME - CPF: 357.790.898-09 (ADVOGADO), ONLINE SPORTS SHOP LTDA - CNPJ: 28.519.796/0001-02 (AGRAVANTE), RONALDO STANGE - CPF: 161.842.538-24 (ADVOGADO), COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 26.173.911/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE DARIO PAULA MUNDO - CPF: 004.095.001-86 (AGRAVADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), SPORT GATE COMERCIO DE ARTIGOS E SUPLEMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 35.715.217/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES CONFECCOES - EPP - CNPJ: 13.497.654/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO P. F. GARCIA - EIRELI - EPP - CNPJ: 65.557.555/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. astreintes. inovação recursal. não conhecimento parcial. multa cominatória. exigibilidade até o efetivo cumprimento. limitação temporal inaplicável. excesso de execução. ajuste dos parâmetros. recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito, acolheu parcialmente impugnação para reconhecer excesso de execução quanto ao termo inicial da multa cominatória, determinando novo cálculo, mas manteve a exigibilidade das astreintes até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, rejeitando a limitação temporal quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade da multa por ausência de intimação pessoal configura inovação recursal; (ii) saber se o valor acumulado da multa cominatória comporta redução por ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) saber se incide correção monetária sobre o montante fixado a título de astreintes.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal não foi submetida ao juízo de origem na impugnação ao cumprimento de sentença. A suscitação da matéria apenas na minuta do agravo de instrumento rompe o fluxo processual e configura inovação recursal, em ofensa ao princípio da dialeticidade previsto nos arts. 1.010, incs. II e III, e 1.016, incs. II e III, do Código de Processo Civil. Esse vício impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto.

4. A decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada material, possuindo natureza estritamente processual e coercitiva. O magistrado possui a faculdade de alterar o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, caso constate que o montante se tornou excessivo, conforme inteligência do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor acumulado da multa revela-se manifestamente desproporcional quando cotejado com a expressão econômica da obrigação principal. A limitação do montante harmoniza a necessidade de coerção com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de afastar o enriquecimento sem causa da parte credora.

6. A incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes é devida, pois representa mera atualização do valor da moeda para preservar seu poder aquisitivo, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda.” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, julgado em 29/08/2022, DJe de 31/08/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal consistente na arguição, em agravo de instrumento, de nulidade de astreintes não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A multa cominatória subsiste até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não se extinguindo automaticamente pelo decurso do prazo quinquenal previsto no CDC. 3. A limitação temporal de registros negativos não afasta a exigibilidade das astreintes quando não comprovado o adimplemento da obrigação judicial.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, 525, § 1º, V, 487, I, 833, IV, 1.010 e 1.016; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 410, Tema Repetitivo n. 706, REsp n. 1.333.988, AgInt no REsp n. 1.934.597, AgInt no AREsp n. 1.988.862; TJMT - Apelação Cível n. 1002633-17.2024.8.11.0010, Apelação Cível n. 1041668-85.2024.8.11.0041, Apelação Cível n. 1002666-11.2024.8.11.0041, Agravo Regimental Cível n. 1023514-11.2025.8.11.0000, Apelação Cível n. 1007686-08.2017.8.11.0015, Agravo de Instrumento n. 1048235-27.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ONLINE SPORTS SHOP LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em fase de cumprimento de sentença” (Processo nº 0006739-83.2017.8.11.0010), movida por COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA – ME e ANDRÉ DARIO PAULA MUNDO, ora agravados, contra a agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, reconhecendo excesso de execução quanto ao marco inicial da multa cominatória e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, contudo, manteve a exigibilidade das astreintes até a demonstração do adimplemento da obrigação de fazer, afastando a tese de extinção da multa pelo decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. nº 219571177 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade e a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes), sob o argumento de que não houve a indispensável intimação pessoal da devedora originária (Rudel) para o cumprimento da obrigação de fazer, em violação à Súmula 410 do STJ (Tema 706).

Alega, ainda, que a cobrança da multa é desproporcional, atingindo cifras superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), enquanto a obrigação principal gira em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que configuraria enriquecimento sem causa.

Argumenta, também, que a incidência da multa deve ser limitada ao prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a manutenção do registro negativo cessa por força de lei após esse período, tornando a obrigação de fazer inócua ou impossível de ser cumprida pela parte.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade da multa cominatória e impedir o levantamento de valores bloqueados até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para declarar a nulidade da multa ou, subsidiariamente, sua redução e limitação temporal (cf. Id. nº 345952851).

A decisão de Id. nº 346701382 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 353182880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL, ARGUIDA PELOS AGRAVADOS COMERCIAL MUNDO FITNESS LTDA – ME E ANDRÉ DÁRIO PAULA MUNDO

Sustenta a parte agravada, em sede de contrarrazões, o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que a tese referente à nulidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal (Súmula 410 do STJ) constitui inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença.

De fato, assiste razão à parte agravada.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos artigos 1.010, incs. II e III, e 1.016, incis. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo uma correlação lógica entre o que foi decidido e as razões do inconformismo.

Sob essa ótica, a dialeticidade recursal pressupõe que a matéria devolvida ao Tribunal tenha sido previamente debatida na instância inferior, de modo a permitir o exercício do contraditório e evitar a supressão de instância.

Depreende-se da análise da peça de impugnação ao cumprimento de sentença (cf. Id. nº 197469182 dos autos de origem) que a agravante limitou sua defesa às teses de excesso de execução (por falta de ratificação da multa em sentença e erro de cálculo) e impenhorabilidade de valores. Em nenhum momento, perante o magistrado singular, a executada ventilou o vício formal da ausência de intimação pessoal da devedora originária como óbice à exigibilidade das astreintes.

Entendo, portanto, que ao trazer tal fundamentação apenas na minuta do agravo, a recorrente rompe o fluxo lógico-processual da demanda, apresentando questão inédita que não dialoga com a matéria efetivamente apreciada na decisão agravada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça de que a inovação de fundamentos em sede recursal impede o conhecimento da matéria por este órgão colegiado.

Alinhado a essa diretriz, colaciona-se precedentes:

“EMENTA: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VENDA DO BEM E PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DO AVAL EM CCB SEM OUTORGA UXÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por devedores contra sentença que, em ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo, rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial, reconhecendo a regularidade do contrato e afastando as alegações de nulidade do título, abusividade de encargos e invalidade do aval.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidas, em sede recursal, as teses de venda do bem apreendido por preço vil e ausência de prestação de contas; (ii) saber se a alegação de excesso de execução fundada em suposta abusividade de encargos pode ser apreciada sem a indicação do valor incontroverso e apresentação de memória de cálculo nos embargos à monitória; (iii) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresenta cláusulas abusivas quanto aos juros remuneratórios e à capitalização; (iv) saber se o aval prestado em Cédula de Crédito Bancário exige outorga conjugal e se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses de venda do bem por preço vil e de ausência de prestação de contas não foram submetidas ao contraditório em primeiro grau, configurando inovação recursal, circunstância que impede sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

4. A alegação de excesso de execução exige, conforme o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhada de memória discriminada de cálculo. A ausência desses elementos implica rejeição da alegação, não sendo a aplicação do CDC apta a afastar o cumprimento desse requisito processual mínimo.

5. A Cédula de Crédito Bancário apresentada contém a identificação das partes, valor do empréstimo, forma de pagamento e encargos incidentes, constituindo instrumento idôneo para instruir ação monitória. Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à média de mercado, não se mostram manifestamente abusivos, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

6. A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato em exame.

7. A exigência de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do CC não se aplica ao aval prestado em títulos de crédito típicos regidos por legislação especial, como a Cédula de Crédito Bancário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A gratuidade da justiça deve ser deferida aos apelantes diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Nos embargos à ação monitória, a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição da matéria, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. O aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, título de crédito regido por legislação especial, independe de outorga conjugal prevista no art. 1.647, III, do Código Civil. 3. A inovação recursal impede o conhecimento, em apelação, de teses fáticas não submetidas ao contraditório na instância de origem."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel.

Ricardo Gomes de Almeida - Apelação Cível nº 1002633-17.2024.8.11.0010, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre o imóvel, objeto de constrição em execução de título extrajudicial, ao fundamento de ausência de provas quanto a caracterização como bem de família e de inexistência de propriedade plena em razão de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a falta de impugnação específica acerca da alegação de bem de família atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC; (ii) estabelecer se o imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, ainda que gravado com alienação fiduciária; (iii) determinar se há configuração de fraude à execução na partilha realizada em mediação no contexto de dissolução conjugal; (iv) verificar se é admissível a inovação recursal em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma destinada à proteção da posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida, incumbindo ao embargante demonstrar a condição de terceiro e a oponibilidade do direito ao ato constritivo.

4. O art. 341 do CPC impõe ao réu o dever de impugnar especificamente os fatos articulados na inicial, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não contrariados.

5. O Banco embargado não impugna especificamente a alegação de que o imóvel constitui residência familiar, limitando a sustentar a validade do contrato exequendo e a alegada fraude à execução, matérias estranhas à controvérsia central dos embargos.

6. A falta de impugnação específica estabiliza a matéria fática relativa à condição de bem de família, tornando incontroverso o uso do imóvel como residência da Embargante e de seus filhos.

7. O art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbindo ao banco demonstrar a incidência de exceção legal à impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbe.

8. A ata notarial juntada aos autos, dotada de fé pública, comprova que o imóvel é utilizado como moradia permanente da entidade familiar, preenchendo o requisito do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

9. A proteção do bem de família é objetiva e independe de registro formal ou da demonstração de que se trata do único imóvel do devedor, bastando sua destinação à moradia.

10. A existência de alienação fiduciária não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 em relação a terceiros estranhos à relação fiduciária.

11. Não se configura fraude à execução, pois não há registro de ato translativo do domínio na matrícula do imóvel, requisito necessário à caracterização da fraude nos termos do art. 792 do CPC.

12. A partilha do bem decorre de dissolução da sociedade conjugal formalizada em mediação, não evidenciando ato unilateral fraudulento destinado a frustrar a execução.

13. As teses suscitadas apenas em contrarrazões configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da eventualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento: . A falta de impugnação específica quanto à alegação de bem de família atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC e torna incontroversa a destinação residencial do imóvel. 2. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, ainda que gravado com alienação fiduciária, em relação a terceiros estranhos à relação fiduciária. 3. A configuração da fraude à execução exige registro de ato translativo do domínio na matrícula do imóvel, nos termos do art. 792 do CPC. 4. É inadmissível a inovação recursal em contrarrazões de apelação.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel.

Clarice Claudino da Silva - Apelação Cível nº 1041668-85.2024.8.11.0041, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Inclusive de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO GRAVAME A FRAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA ÀS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. PRECLUSÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de inventário, homologou a partilha dos bens deixados pelo de cujus, reconheceu a união estável da inventariante e assegurou à companheira sobrevivente o direito real de habitação sobre a integralidade do imóvel urbano, além de determinar a partilha dos demais bens e dos frutos locatícios na proporção de 50% para a meeira e 50% para a herdeira. A recorrente sustenta que o imóvel possui natureza mista, com unidades comerciais e residenciais autônomas, defendendo a limitação do direito real de habitação à fração destinada à moradia, com possibilidade de desmembramento das áreas comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de apelação, limitar o direito real de habitação reconhecido à companheira sobrevivente, sob alegação de natureza mista do imóvel, quando inexistiu impugnação oportuna às últimas declarações apresentadas no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de inventário observou o rito previsto no CPC, tendo sido a herdeira regularmente intimada para se manifestar sobre as últimas declarações, nos termos dos arts. 626, 627 e 637 do CPC, permanecendo inerte.

4. A ausência de impugnação específica quanto à descrição do bem e ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação operou a preclusão temporal, estabilizando a controvérsia fática e jurídica submetida ao juízo de origem.

5. A pretensão de rediscutir, apenas em grau recursal, a natureza mista do imóvel e a extensão do direito real de habitação configura inovação recursal, vedada pelo art. 507 do CPC, por implicar reabertura de debate superado em momento processual próprio.

6. A sentença, ademais, resguardou o interesse patrimonial da herdeira ao assegurar a partilha proporcional dos frutos civis decorrentes da locação, inexistindo prejuízo financeiro imediato que justifique a mitigação da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão temporal quando o herdeiro, regularmente intimado para se manifestar sobre as últimas declarações no inventário, deixa de impugnar a descrição do bem e o pedido de reconhecimento do direito real de habitação. 2. É vedada, em sede de apelação, a inovação recursal destinada a limitar a extensão do direito real de habitação com fundamento em alegada natureza mista do imóvel não arguida no momento processual oportuno.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1002666-11.2024.8.11.0041, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Portanto, resta demonstrado que a pretensão de anulação da multa com base na Súmula 410 do STJ padece de vício insanável de dialeticidade, decorrente da inovação recursal, todavia, ainda que se admitisse, não se poderia admiti-la, considerando os fundamentos destacados na decisão de Id. nº 346701382.

Do detido exame dos autos, verifica-se que a carta de citação expedida à devedora originária (cf. Id. nº 80993548, fls. 71-72, dos autos de origem) transcreveu integralmente o teor da decisão que concedeu a tutela de urgência, incluindo a determinação para exclusão da negativação e a expressa cominação da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. Portanto, a parte teve ciência inequívoca da ordem e da sanção, o que atenderia à finalidade da norma e afastaria o vício alegado.

Assim, o exame de tal questão agora significaria premiar a desídia da parte em não argui-la no momento oportuno, além de subverter a ordem hierárquica do processo.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida para não conhecer do recurso no que tange à tese de nulidade das astreintes por falta de intimação pessoal.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo ao exame das demais questões remanescentes.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ONLINE SPORTS SHOP LTDA. (sucessora de SILVERBLACK COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.) em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade da multa cominatória e rejeitando a tese de limitação temporal quinquenal fundamentada na legislação consumerista.

A decisão agravada, afastou a alegação de intempestividade, ao fundamento de que a impugnação foi protocolizada dentro do prazo legal previsto para o cumprimento de sentença, considerando a data da intimação da executada e a sistemática dos arts. 523 e 525 do CPC. No mérito, o magistrado reconheceu a exigibilidade da multa cominatória, assentando que a sentença de procedência confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, inexistindo qualquer revogação ou limitação das astreintes, as quais permanecem válidas até o efetivo cumprimento da obrigação.

Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, o Juízo rejeitou a tese defensiva, por ausência de comprovação documental de que os numerários seriam destinados exclusivamente ao pagamento de salários, destacando, ainda, que a regra do art. 833, IV, do CPC não se aplica a pessoas jurídicas com finalidade empresarial, razão pela qual manteve o bloqueio realizado.

No que tange ao excesso de execução, verificou equívocos no cálculo apresentado pela exequente, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais, que deveria incidir a partir do arbitramento, e quanto ao início da contagem da multa diária, a qual somente poderia ser exigida após o decurso do prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. Assentou, ainda, que a multa não se extingue automaticamente com o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 1º, do CDC, subsistindo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Diante da constatação de inconsistências também no cálculo apresentado pela executada, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo, observando-se rigorosamente os parâmetros fixados no título executivo, e afastou a alegação de litigância de má-fé, por inexistir demonstração de conduta processual abusiva. Por fim, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação.

Eis a decisão agravada:

“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da preliminar de tempestividade

Não obstante os argumentos da parte impugnada/exequente, é de se receber a impugnação apresentada diante de sua tempestividade.

A parte impugnante/executada foi incluída no polo passivo da presente execução por força da decisão proferida em 8.4.2025. Referida decisão reconheceu a sucessão empresarial irregular e determinou a retificação do polo passivo para sua inclusão, bem como a sua respectiva intimação para o cumprimento da obrigação.

A citação/intimação da empresa ocorreu em 29.5.2025, conforme se extrai do comprovante de entrega de correspondência juntado aos autos sob o Num. 195626135. Por sua vez, a peça de impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolizada em13.6.2025.

Assim, considerando que a inclusão da parte no polo passivo se deu na fase executiva, aplicam-se as regras do cumprimento de sentença previstas no Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 523 do CPC, o devedor é intimado para cumprir a sentença no prazo de 15 dias. Transcorrido tal prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 dias para que ele – devedor - apresente sua impugnação, conforme disciplina o art. 525, caput, do mesmo diploma legal.

Dessa forma, entre a data da ciência do ato processual (29.5.2025) e o protocolo da insurgência (13.6.2025), não houve o transcurso sequer do primeiro prazo legal de 15 dias úteis. Portanto, preenchido o requisito temporal, é de se reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada.

II.2 - Da exigibilidade da multa cominatória

No que tange à exigibilidade da multa cominatória, verifica-se que a sentença de mérito confirmou expressamente a tutela de urgência outrora deferida, o que, por si só, autoriza a sua execução.

A confirmação judicial da tutela de urgência em sentença de mérito constitui ratificação de todos os seus efeitos, salvo expressa disposição em contrário. No particular, inexiste qualquer menção à revogação, redução ou modificação da multa diária fixada. A contrário sensu, a confirmação expressa da tutela convalida integralmente a penalidade cominatória.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a sentença que acolhe integralmente os pedidos autorais confirma, ainda que de forma tácita, a tutela provisória concedida, mantendo hígida a exigibilidade das astreintes.

No respeitante, o precedente:

(...)

Todavia, a despeito de sua exigibilidade, remanesce a faculdade deste juízo de verificar eventuais incorreções no cálculo apresentado pela parte impugnada/exequente, ponto que será apreciado em tópico específico.

II.3 - Da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados

Não obstante os argumentos apresentados, não é automático o reconhecimento da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos necessários a garantir o mínimo existencial, sendo exigido, para tanto, prova material de sua utilização, pelo que insuficiente a mera alegação de que o numerário possua caráter alimentar.

Os valores bloqueados na conta da parte impugnante/executada somam a quantia de R$ 28.511.93 conforme detalhamento de ordem judicial ao Num. 200809600.

No caso dos autos, a parte impugnante/executada não apresentou qualquer documentação apta a demonstrar que os valores bloqueados destinavam-se, efetivamente e de forma exclusiva, ao pagamento de salários. Não foram juntados balancetes, folhas de pagamento, comprovantes de depósitos salariais, contratos de trabalho ou qualquer outro elemento probatório capaz de corroborar sua assertiva. A simples afirmação genérica de que os valores seriam utilizados para pagamento de empregados e capital de giro não basta para caracterizar a impenhorabilidade, sendo indispensável a demonstração inequívoca da natureza dos recursos bloqueados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de 40 salários mínimos é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial (AgInt no REsp n. 1 .934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.).

A proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, portanto, não se estende a pessoas jurídicas com finalidade empresarial, sendo aplicável exclusivamente a pessoas físicas. Tal entendimento fundamenta-se na ratio essendi do dispositivo legal, que visa assegurar o mínimo existencial do devedor pessoa física e de sua família, não se aplicando a entes empresariais que exercem atividade econômica organizada.

Assim, considerando a ausência de prova documental da destinação salarial dos valores bloqueados e a inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade a pessoas jurídicas com finalidade empresarial, é de se determinar a manutenção integral dos bloqueios judiciais realizados.

II.4 - Do alegado excesso de execução

A parte impugnante/executada alega a existência de excesso de execução, apresentando cálculo alternativo que diverge substancialmente do valor apresentado pela parte impugnada/exequente.

Neste ponto, a parte impugnante/executada merece razão.

O título executivo judicial determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com juros de mora contados do evento danoso e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a partir do arbitramento.

Em análise ao cálculo realizado pela parte impugnada/exequente, verifica-se que foram elaborados diversos cálculos, cada um para cada montante específico — um para os danos morais, outro para os honorários advocatícios sucumbenciais e outro para a multa cominatória. Esta metodologia de cálculo gera insegurança jurídica e incerteza quanto à adequação dos valores, além de dificultar substancialmente sua verificação, o que contraria o dever de cooperação processual imposto às partes pelo artigo 6º do Código de Processo Civil.

Não obstante os diversos cálculos apresentados, foi possível identificar que a parte impugnada/exequente atualizou os valores dos danos morais a partir de 13.9.2017, quando a sentença determinou expressamente a aplicação da correção monetária desde o arbitramento, ou seja, desde 7.5.2019, data de sua prolação (Num. 80993548 - Pág. 187/190). Referida divergência evidencia a existência de excesso no valor exequendo quanto ao montante da indenização por danos morais.

Em relação à multa cominatória, verifica-se que a parte impugnante/executada foi citada em 8.2.2018 (Num. 80993548 - Pág. 88). A multa diária, contudo, tornou-se exigível não nesta data, mas sim após o decurso do prazo de 5 dias concedido para cumprimento da determinação judicial, qual seja, em 21.2.2018. Esta data considera o calendário forense da época, que consignou como pontos facultativos os dias 12, 13 (Carnaval) e 14 (Quarta-Feira de Cinzas) de fevereiro de 2018, conforme consulta ao portal do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso https://www.tjmt.jus.br/paginas/transparencia-e-prestacao-contas?url=%2Finstitucional%2FC%2F52933%23.Wz0ThdJKiUk.

O cômputo da multa cominatória a partir de data anterior ao término do prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação constitui excesso de execução, pois a parte não pode ser penalizada antes do decurso do prazo que lhe foi assegurado judicialmente.

Quanto ao termo final de incidência da multa cominatória, impõe-se esclarecer que, embora o artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabeleça o prazo prescricional de cinco anos para a manutenção de informações negativas nos cadastros de proteção ao crédito, a prescrição da dívida não implica sua automática exclusão dos sistemas de restrição creditícia. A obrigação de fazer imposta à parte impugnante/executada consistia precisamente em providenciar a baixa da inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Tal obrigação somente se considera cumprida mediante comprovação efetiva de que a parte procedeu às diligências necessárias para a remoção do registro perante os cadastros de inadimplentes.

A multa cominatória, portanto, subsiste até que reste demonstrado o adimplemento da prestação específica determinada judicialmente, não se extinguindo pelo mero decurso do prazo prescricional previsto na legislação consumerista.

Assim, considerando que ambos os cálculos apresentados estão incorretos — o da parte impugnante/executada porque não contempla a multa cominatória e o da parte impugnada/exequente porque contém os erros acima elencados quanto aos marcos iniciais de incidência de correção monetária e de contagem da multa diária —, é de se determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de um terceiro cálculo, a fim de se evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes e assegurar a exata satisfação do crédito reconhecido judicialmente, observando-se rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Alfim, não obstante os argumentos da parte impugnada/exequente, o exercício do direito de defesa, ainda que mediante apresentação de teses eventualmente rejeitadas pelo juízo, não configura, por si só, litigância de má-fé. A má-fé processual não se presume, exigindo demonstração inequívoca de conduta contrária aos deveres de lealdade e boa-fé processual previstos nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte impugnante/executada se limitou a exercer regularmente seu direito de defesa, questionando aspectos do cumprimento de sentença mediante argumentação jurídica, não se verificando qualquer dos comportamentos tipificados como litigantes de má-fé.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ante o excesso de execução, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso V, c.c. o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

III - DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando o provimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação, a ser auferido após a realização do cálculo contábil judicial, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do(s) art(s). 85, § 2º e 86, parágrafo único, do CPC.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo contábil, que deverá observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, quais sejam:

a) Dano moral: R$ 7.000,00;

b) Juros de mora de 1% a partir do evento danoso (14.7.2017);

c) Indice de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (7.5.2019);

d) Multa diária de R$ 100,00, a contar a partir de 21.2.2018, com juros e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

e) Dedução de R$ 2.870,62 (referente ao alvará expedido ao Num. 80993548 - Pág. 365) e R$ 28.511.93, referente aos valores bloqueados (Num. 200809600);

f) Termo final do cálculo 20.3.2025 (data do último cálculo apresentado antes da impugnação ao cumprimento de sentença).

Com a juntada do cálculo judicial, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 dias.

Havendo impugnação, voltem-me conclusos para decisão.

Do contrário, decorrido o prazo sem manifestação e, caso decorrido o prazo recursal desta decisão, proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao levantamento dos valores à parte impugnada/exequente, transferindo-o à conta indicada, até zerar a conta. (...)”

Irresignada, alega a parte agravante a nulidade da cobrança das astreintes por ausência de intimação pessoal da devedora originária, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, ainda, que o montante acumulado superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é desproporcional à obrigação principal e deve ser limitado ao prazo de cinco anos previsto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. nº 345952851).

Já a parte agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto à tese de ausência de intimação pessoal por configurar inovação recursal, e, no mérito, argumenta que a multa foi devidamente confirmada em sentença transitada em julgado, sendo o valor vultoso resultado exclusivo da desídia e recalcitrância da devedora em cumprir a ordem judicial de baixa na negativação (cf. Id. nº 353182880).

Pois bem.

A controvérsia posta em exame cinge-se à análise da possibilidade de revisão do valor das astreintes fixadas em decisão judicial, especialmente à luz de sua natureza jurídica e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem sua aplicação.

Com efeito, a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, não possuindo caráter indenizatório, mas eminentemente processual, o que autoriza sua modificação a qualquer tempo, sempre que evidenciado excesso ou insuficiência no caso concreto.

Nesse contexto, impõe-se examinar se o montante alcançado no presente caso se mostra compatível com a obrigação imposta e com as circunstâncias fáticas da demanda, de modo a preservar a finalidade coercitiva da medida sem ensejar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente, conforme tese estabelecida no Tema Repetitivo 706, a partir do julgamento do REsp nº 1.333.988/SP.

À propósito:

“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Nesse contexto, a multa cominatória, igualmente conhecida como astreinte, configura mecanismo processual de coerção indireta voltado a constranger o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua natureza jurídica é essencialmente processual, não se revestindo de caráter indenizatório nem compensatório. Portanto, a finalidade primordial das astreintes reside em exercer pressão psicológica sobre o devedor, tornando o inadimplemento mais gravoso do que o cumprimento da obrigação, a fim de incentivar o atendimento espontâneo da ordem judicial.

O Código de Processo Civil de 2015 tratou expressamente do tema no art. 537, dispondo que a multa não depende de provocação da parte e pode ser fixada em qualquer fase do processo, desde que se mostre adequada e compatível com a obrigação, além de ser estabelecido prazo razoável para o seu cumprimento. O § 1º do referido dispositivo atribui ao magistrado a faculdade de, de ofício ou mediante requerimento, alterar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou mesmo afastá-la, caso constate que se tornou insuficiente ou excessiva.

À propósito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Logo, a possibilidade de reexame das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, decorre de sua própria natureza instrumental. Como já ressaltado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem forma coisa julgada material, justamente por não integrar o mérito da demanda, mas constituir medida executiva voltada à efetividade da prestação jurisdicional.

Sob essa ótica, a revisão das astreintes deve observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, que funcionam como importantes vetores interpretativos no ordenamento jurídico brasileiro.

O princípio da proporcionalidade, em sua vertente de vedação ao excesso, impõe que as medidas adotadas sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito aos fins pretendidos. No âmbito das astreintes, isso significa que a multa deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, atingir patamares que configurem enriquecimento sem causa do credor ou sanção desmedida ao devedor.

Já o princípio da razoabilidade exige que as decisões judiciais observem critérios de coerência, lógica e aceitabilidade social, evitando soluções que, embora formalmente válidas, resultem em injustiça material. A fixação de multa cominatória em valor manifestamente excessivo, desproporcional à obrigação principal ou capaz de gerar vantagem exagerada ao credor, afronta tal princípio e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

No que se refere à aferição da proporcionalidade das astreintes, impõe-se a análise de diversos aspectos fáticos e jurídicos, iniciando-se pela verificação da natureza e do grau de complexidade da obrigação descumprida.

No caso em exame, as astreintes foram fixadas no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia, sem limitação, em razão do descumprimento da tutela liminar proferida em 16/10/2017 (cf. Id. nº 80993548, fl. 46, dos autos de origem). A referida decisão determinou a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, relativamente aos débitos registrados em 28/07/2017, no valor de R$ 757,16, e em 10/07/2017, no valor de R$ 860,54.

Extrai-se dos autos que, no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, foram rigorosamente observados os parâmetros fixados na decisão (cf. Id. nº 219571177 dos autos de origem), apurando-se o montante de R$ 183.800,00 (cento e oitenta e três mil e oitocentos reais) a título de multa.

Todavia, tal quantia revela-se manifestamente desproporcional, sobretudo quando cotejada com o valor da obrigação principal e com as circunstâncias concretas da demanda, evidenciando evidente excesso.

Sobre o tema, é o posicionamento desta Câmara de Direito Privado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do Juiz a quo para que a instituição financeira excluísse o nome do autor de cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Agravante sustentou que a multa é desproporcional, que já teria cumprido a obrigação e que a penalidade viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando sua revogação ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial de exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplência, diante da alegação de cumprimento da obrigação e da suposta desproporcionalidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes têm natureza coercitiva e visam garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima sua fixação em caso de risco de ineficácia da decisão judicial.

4. A multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se moderada e compatível com a natureza da obrigação imposta, consistente na exclusão do nome do Autor dos cadastros de restrição de crédito.

5. A simples alegação de cumprimento da ordem judicial, acompanhada de documentos internos unilaterais e de difícil verificação, não é suficiente para afastar a incidência da multa, sendo exigida prova inequívoca e tempestiva do cumprimento nos exatos termos da decisão.

6. A possibilidade de revisão futura da multa, prevista no art. 537, §1º do CPC, depende da demonstração concreta da desnecessidade da medida, do cumprimento da ordem ou da desproporcionalidade da sanção, o que não ocorreu no caso.

7. A multa não configura enriquecimento sem causa, pois sua incidência pressupõe o descumprimento da obrigação imposta judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é válida como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo legítima sua fixação quando houver risco de ineficácia da tutela. 2. A alegação de cumprimento da obrigação não afasta a incidência da astreinte se não vier acompanhada de prova inequívoca, objetiva e tempestiva do adimplemento nos exatos termos da decisão judicial. 3. O valor da multa somente pode ser revisto quando demonstrada sua desnecessidade ou desproporcionalidade à luz do caso concreto.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Clarice Claudino da Silva – Agravo Regimental Cível nº 1023514-11.2025.8.11.0000, julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE EM QUALQUER FASE PROCESSUAL. NATUREZA PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o adimplemento da obrigação de fazer consistente na baixa de gravame de alienação fiduciária e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 924, inc. II, e 925 do CPC, mantendo a exigibilidade das astreintes no valor total de R$ 63.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a rediscussão das astreintes estaria obstada pela preclusão consumativa ou pela coisa julgada; (ii) saber se a interposição do recurso configura litigância de má-fé; (iii) saber se o valor acumulado das astreintes mostra-se excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal; (iv) saber se é necessária a limitação temporal da incidência da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material nem se submete à preclusão, por possuir natureza processual e finalidade eminentemente executiva, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença.

4. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta processual desleal, com dolo ou abuso do direito de recorrer, o que não se verifica quando a parte deduz tese juridicamente plausível e amparada em fundamentos legais e jurisprudenciais.

5. A multa cominatória constitui meio de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo, devendo ser fixada e mantida em patamar suficiente para compelir ao cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

6. A análise da proporcionalidade das astreintes deve considerar a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor, o valor da obrigação principal, o período de descumprimento e a finalidade coercitiva da medida.

7. No caso, embora a multa diária inicialmente fixada não se revele excessiva em abstrato, o montante final alcançado mostrou-se manifestamente desproporcional em relação ao valor da causa e à natureza da obrigação de fazer, consistente em providência administrativa de baixa de gravame, impondo-se sua adequação.

8. A redução do valor diário das astreintes preserva a autoridade da decisão judicial e a finalidade coercitiva da medida, sem violar a coisa julgada, sendo desnecessária a fixação de limitação temporal adicional quando o valor final se mostra razoável e proporcional após a revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença. 2. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta processual desleal, não se caracterizando pelo simples exercício do direito de recorrer com fundamento jurídico plausível. 3. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível sua redução quando o valor acumulado se torna excessivo em relação à obrigação principal. 4. A revisão do valor da multa cominatória dispensa a fixação de limitação temporal quando a adequação do montante preserva sua finalidade coercitiva e afasta o enriquecimento sem causa.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Ricardo Gomes de Almeida - Apelação Cível nº 1007686-08.2017.8.11.0015, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA. SÚMULA 410 DO STJ. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILATAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA POR PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição de veículo à parte requerida no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se: (i) se a exigibilidade das astreintes depende de prévia intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento da ordem; (ii) se o prazo fixado é razoável; e (iii) se o valor da multa observa os critérios do art. 537 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exigibilidade das astreintes pressupõe a prévia intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto tal providência assegura o efetivo conhecimento do comando judicial e da penalidade pelo seu descumprimento, sendo insuficiente a intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado.

4. O prazo de 48 horas mostra-se exíguo diante das providências administrativas necessárias à restituição do bem, impondo-se sua ampliação para 05 dias, por critério de razoabilidade e simetria com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

5. A multa cominatória deve observar proporcionalidade em relação à obrigação principal, admitindo redução quando fixada em patamar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A exigibilidade de astreintes depende de prévia intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula 410 do STJ. 2. A restituição de veículo deve observar prazo razoável, admitida dilação por simetria com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. 3. A multa cominatória é passível de redução quando desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Agravo de Instrumento nº 1048235-27.2025.8.11.0000, julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026)

Entende-se, portanto, que em situações como a presente, a jurisprudência tem se inclinado a harmonizar a necessidade de coerção com o princípio da proporcionalidade, estabelecendo um teto para o valor total da multa, de modo a desestimular o descumprimento sem, contudo, gerar um resultado financeiro desvirtuado de sua finalidade.

Nessa senda, considerando as particularidades do caso, principalmente considerando o valor da obrigação principal, entendo que a fixação de um limite para o valor total das astreintes é a medida que melhor equilibra os interesses em conflito.

Assim, embora mantida a exigibilidade da penalidade, seu montante total deve ser limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se mostra suficiente para sancionar a conduta recalcitrante da devedora sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da parte credora.

Não obstante, ressalto que o valor da multa cominatória deverá ser objeto de atualização monetária, conforme precedente do STJ que delineou que “é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda.” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, julgado em 29/08/2022, DJe de 31/08/2022.).

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que o valor total devido a título de multa cominatória (astreintes) seja limitado ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescido de correção monetária, determinando, inclusive, à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor remanescente, observando-se agora o referido limite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026